Tribunal: TJBA
Processo: 8089791-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089791-59.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANUEL PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO. EMBASA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA INCORRETA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ESGOTO DURANTE PERÍODO DE INATIVIDADE DO SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CDC, ART. 14. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. CARÁTER PEDAGÓGICO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8089791-59.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante MANUEL PINHEIRO DOS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,